Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. REQUISITOS DA LEI 9.307/1996 OBSERVADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 "A relação de consumo, nos termos delineados pelo Código de Defesa do Consumidor, possui elementos subjetivos, objetivos e teleológico. Os elementos subjetivos são os sujeitos da relação: consumidor e fornecedor. O elemento objetivo é o produto e/ou serviço. O elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço. (...) Assim, para examinar a incidência do CDC a determinada relação jurídica, deve-se, inicialmente, verificar se, em um dos polos do vínculo, se encontra um consumidor que é, de acordo com o conceito normativo padrão, “a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Paralelamente, para completar a relação de consumo, deve existir, do outro lado, a figura do fornecedor (art. 3o, caput), o que nem sempre ocorre." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Forense: Rio de Janeiro, 2022, p. 7)

2. Não há dúvida de que as autoras, como destinatárias finais do objeto da locação, são consumidoras (art. 2°, caput, do CDC). Todavia, a locadora é pessoa natural que não atua profissionalmente no mercado de consumo, o que afasta sua caracterização como fornecedora (art. 3o, caput, do CDC) e a incidência do CDC. O fato de a locação residencial ter sido intermediada por imobiliária não transforma o vínculo entre locador e locatário em contrato de consumo.

3. O artigo 4o, § 2o, da Lei n. 9.307/1996, dispõe: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

4. Na hipótese, o conteúdo da cláusula compromissória foi escrito em negrito e sublinhado, além de constar aposição de assinatura de ambas as autoras especificamente nessa cláusula – houve estrita observância dos requisitos legais. Como consequência, agiu com acerto o juiz ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em conformidade com o art. 485, VII, do Código de Processo Civil - CPC. A sentença deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.